Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709390-88.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CEZAR ROMMELL COSTA BEZERRA RECORRIDO: CONDOMíNIO DO CINE CENTRO SÃO FRANCISCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA. 1. O indeferimento de pedido de penhora on-line, via BACENJUD, não configura revogação tácita de decisão preclusa, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. 2. Configura omissão o não enfrentamento de alegação feita pela parte embargante que, em tese, apresentaria possibilidade jurídica de infirmar a conclusão adotada pelo decisum embargado. 3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão embargado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, alegando que o redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sob pena de prescrição; c) artigos 835 e 847, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que em observância à menor onerosidade ao devedor e à eficiência deve ser reconhecida a prioridade de penhora do imóvel do devedor principal para pagamento do débito; d) artigo 833 do Código de Processo Civil, aduzindo que os valores bloqueados têm natureza alimentar e afetam o orçamento familiar. Ressalte-se que o órgão colegiado proferiu novo julgamento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente, em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o apelo especial não merece ser conhecido quanto à apontada violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 833, 835 e 847, todos do Código de Processo Civil, e no tocante ao artigo 1.022, inciso II, do Estatuto Processual vigente, especificamente quanto à omissão supostamente perpetrada pela decisão objurgada, relativa ao pronunciamento sobre a existência, ou não, de fundamentos para aplicação do artigo 50 do Código Civil. Com efeito, tais teses já foram objeto do recurso especial anteriormente interposto pelo recorrente. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, no que se refere à suposta ausência de pronunciamento por parte do órgão colegiado a respeito de ter havido, ou não, revogação tácita da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a turma julgadora, ao reapreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, após sopesar os fatos e provas dos autos, assentou que “Assim, não devem prosperar as alegações do agravante/embargante, pois elas não guardam conformidade com a verdade dos autos, tendo em vista o indeferimento de pedido de penhora on-line, via BACENJUD, não configurar revogação tácita de decisão preclusa, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, conforme demonstrado acima”. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017